Tribunal: TJES
Processo: 5003015-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESCLE AGUIAR DEL PUPPO e outros
RECORRIDO: ARIELLI PERES RODRIGUES DEL PUPPO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROVIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO AO NÃO TER O MÉRITO DE SEUS EMBARGOS ANALISADOS PARA QUE HOUVESSE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EM ANÁLISE AO ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDE-SE QUE O RECURSO ORA APRESENTADO POSSUI NATUREZA MERAMENTE PROTELATÓRIA DE FORMA QUE É LÍMPIDA A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA QUANTO AO PEDIDO APRESENTADO PELA REQUERIDA, TRATANDO-SE PORTANTO DE MERA DISCORDÂNCIA QUANTO AO CONTEÚDO DA DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES BUSCADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)